Tribunal: TJMT
Processo: 1035617-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035617-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JOSEMAR DIAS DELGADO - CPF: 654.988.951-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
J.D.D.
contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que manteve a decisão interlocutória do juízo de origem, a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O agravante alegou violação à presunção legal da declaração de pobreza e cerceamento de defesa, pleiteando a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para nova análise.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, é suficiente para concessão da justiça gratuita, mesmo sem documentação comprobatória; (
ii
) avaliar se o indeferimento do benefício e a consequente manutenção da decisão monocrática violaram o devido processo legal ou impuseram ônus excessivo à parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige a presença de elementos que demonstrem a real hipossuficiência da parte requerente, sendo legítima a exigência judicial de comprovação documental, especialmente quando ausentes indícios mínimos que justifiquem a benesse.

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante indícios de capacidade financeira ou inércia injustificada da parte em apresentar documentação exigida.

A parte agravante, mesmo intimada em diversas ocasiões, permaneceu inerte e não apresentou quaisquer documentos que comprovassem sua incapacidade financeira, comprometendo o regular exercício do contraditório e revelando ausência de interesse processual diligente.

A decisão monocrática observou rigorosamente os artigos 98
,
§3o e 99, §2o, do CPC, não havendo omissão, vício de fundamentação ou cerceamento de defesa, tampouco desrespeito ao devido processo legal.

O pedido subsidiário de retorno dos autos à origem foi corretamente indeferido, pois inexistiu qualquer omissão na decisão que justificasse nova análise. A ausência de documentação mínima já constitui fundamento suficiente para suscitar dúvida legítima quanto à hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos mínimos ou da inércia da parte intimada a comprovar sua situação econômica.

É legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte não apresenta documentação comprobatória após ser devidamente intimada, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

A negativa da justiça gratuita, nas hipóteses em que a parte permanece inerte e não comprova a hipossuficiência, não configura cerceamento de defesa nem ofensa ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1000794-30.2024.8.11.0018, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 27.11.2025; TJ-MT, Agravo Interno no 1000100-76.2025.8.11.0034, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLDFERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSEMAR DIAS DELGADO
contra decisão

monocrática proferida por este

Relator(ID321840359), que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão interlocutória que indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça.

Alega, em síntese, que a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência não teria sido respeitada, sustentando a desnecessidade de apresentação de documentos robustos e que o indeferimento da benesse violaria o direito fundamental de acesso à justiça.

Pede a reforma da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que lhe seja franqueada nova oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência.

A parte agravada, por sua vez, apresentou tempestivas contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao
argumento de que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua alegada hipossuficiência, mesmo após ter sido expressamente intimado para tanto, e que a presunção relativa de veracidade não dispensa a produção de prova mínima quando existem nos autos elementos que justificam a dúvida do magistrado.

Sustenta, ademais, que a inércia do agravante constitui prova cabal de que não preenche os requisitos para a concessão do benefício, e que a aplicação do artigo 290 do Código de Processo Civil é medida de rigor, decorrente de expressa previsão legal.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOSREGENOLDFERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, insurge-se a parte agravante contra pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“[...]

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu
art
. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no
art
. 98 do CPC, in verbis:

“
Art
. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (
art
. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (
art
. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (
art
. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (
art
. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o
art
. 99, §2o,
ipsis

litteris
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Perfilhando deste entendimento, manifestou-se o STJ:

[...]

Isto posto, para ser amparado pelo benefício, é necessária a
comprovação
da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, visto que a parte recorrente não juntou documentação robusta capaz de demonstrar sua insuficiência financeira.

No caso em apreço, observa-se que a parte recorrente não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas, deixando de juntar documentos que corroborem a alegada condição de incapacidade financeira,
mesmo quando dada a oportunidade
.

Importa salientar que

a mera alegação
, sem a juntada aos autos de documentação robusta que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo,
por si só, não é suficiente para atribuir à parte requerente a condição de miserabilidade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Confirmando que a assistência judiciária gratuita possui caráter restritivo e exige comprovação efetiva da hipossuficiência, decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

No mais, a alegação de desproporcionalidade do cancelamento da distribuição caso a decisão não seja cumprida não se sustenta, uma vez que a medida prevista no art. 290 do CPC é consequência lógica, previsível e legítima da ausência de recolhimento das custas processuais.

A propósito:

[...]

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão vergastada por esses e seus próprios fundamentos.
”

Pois bem.

É cediço que, para a análise do recurso de agravo interno, o relator deve verificar se houve acerto ou desacerto na decisão por ele proferida, isto é, se persistem os fundamentos jurídicos que justificaram aquela decisão individual, ou se o agravante trouxe elementos suficientes para alterar esse entendimento.

A decisão monocrática combatida examinou com exaustividade o pedido recursal e expôs de maneira clara, precisa e juridicamente adequada os fundamentos para a negativa da benesse da justiça gratuita.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, constato que não foram trazidos argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade, pelas razões que passo a expor.

DO PEDIDO PRINCIPAL

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão monocrática objurgada não se afastou do arcabouço legal aplicável à matéria.
Antes, seguiu com exatidão o rito previsto no artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, que dispõe de forma inequívoca
que
somente se admite o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o magistrado, previamente, intimar a parte para que comprove o preenchimento de tais requisitos
, e
foi precisamente isso o que se observou nos autos.

Com efeito, o autor postulou o benefício na petição inicial dos embargos à execução, amparando-se unicamente em declaração unilateral de hipossuficiência. O juízo de origem, de maneira prudente
e em consonância com a legislação processual
, determinou, ainda em 29/01/2025, que a parte promovesse a comprovação documental de sua alegada situação econômica, mediante a juntada de elementos idôneos, como comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda, sob pena expressa de indeferimento do pedido.

O agravante foi intimado, sucessivamente, em 26/05/2025 e em 23/06/2025, a dar prosseguimento ao feito, sem que houvesse qualquer manifestação
,
evidencia
ndo
deliberada inércia. Apenas em 09/07/2025, ultrapassados todos os marcos processuais, apresentou manifestação requerendo dilação de
prazo
(sem cumprir a determinação de juntada de documentos)
,
medida
absolutamente incabível diante do esgotamento do prazo originário e da ausência de justificativa plausível.

É importante ressaltar que a presunção legal conferida à declaração de pobreza firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, §3o, do CPC, é de natureza relativa, não sendo absoluta nem
autoexecutável
. Trata-se de presunção “
iuris tantum
”, que cede diante de elementos objetivos colacionados aos autos, os quais autorizem o magistrado a exigir maior robustez na comprovação da alegada hipossuficiência.
A ausência de resposta, mesmo após reiteradas intimações, desnatura por completo qualquer presunção de necessidade
.

A jurisprudência, inclusive desta Corte, é firme no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC) não é absoluta, admitindo-se a sua relativização
quando presentes nos autos elementos idôneos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais
ou
quando não houver comprovação mínima da alegada incapacidade financeira.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.JUSTIÇAGRATUITA. NECESSIDADE DECOMPROVAÇÃODA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DAPROVADO REQUERENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A presunção legal de veracidade prevista no § 3o do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada pela ausência de documentos mínimos que evidenciem a hipossuficiência
.
”

(TJ-MT 1000794-30.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DEJUSTIÇAGRATUITA.AUSÊNCIADECOMPROVAÇÃODA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastada quando o juiz verifica ausência de elementos mínimos que demonstrem a incapacidade financeira ou quando a parte, intimada, deixa de comprovar documentalmente sua situação econômica
.”

(
TJ-MT
1000100-76.2025.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

Do mesmo modo,
cumpre afastar a alegação de que o indeferimento do benefício teria sido desprovido de fundamentação ou que teria imposto ônus excessivo à parte. Como visto, a decisão originária apenas cumpriu o que determina a legislação processual, oportunizando a comprovação dos pressupostos legais antes de indeferir o pedido.
No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA.
BENEFÍCIO
INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO 1. O artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Congruente a este entendimento se apresenta os artigos 98 e 99, ambos do Novo Código de Processo
Civil.
2.
Não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, no caso concreto, é de rigor o indeferimento do benefício de justiça gratuita.
2. Recurso
desprovido
.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21499423820248260000 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 06/07/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

Assim, n
ão há qualquer vício de motivação ou cerceamento de defesa, mas sim exercício legítimo da atividade jurisdicional conforme os princípios do devido processo legal e da boa-fé.

Outrossim, como bem delineado na decisão recorrida,
a mera alegação, sem a juntada aos autos de documentação robusta que evidencie não haver a possibilidade do custeio do processo, por si só, não é suficiente para atribuir à parte requerente a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real a justificar a concessão do benefício.

Certo é que a
concessão indiscriminada da justiça gratuita, sem qualquer filtro ou comprovação, converte-se em grave distorção do sistema, onerando indevidamente o erário e desequilibrando a paridade de armas entre os litigantes. O Poder Judiciário não pode tornar-se refém da mera declaração unilateral da parte, sobretudo quando desassistida de qualquer suporte fático ou documental e diante da deliberada recalcitrância ao cumprimento de comandos judiciais.

Por fim, não se desconhece a importância do direito fundamental de acesso à justiça. Todavia, este não se realiza por meio da dispensa generalizada de custas processuais, mas pela observância rigorosa dos critérios legais que legitimam o deferimento da gratuidade. Não há, nos autos, qualquer
elemento novo ou circunstância jurídica superveniente que autorize a reforma da decisão monocrática.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

Quanto ao pedido subsidiário deduzido pela parte agravante, no sentido de que, caso não seja deferido o benefício, se determine o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau “
indique de forma clara e objetiva quais elementos nos autos geraram a dúvida sobre a hipossuficiência, sem a exigência de documentação robusta
”, impende rechaçá-lo com veemência e serenidade.

Tal postulação, conquanto redigida sob o verniz da boa-fé processual, revela, na verdade, um esforço argumentativo desprovido de fundamento jurídico plausível, e que não resiste a uma leitura atenta dos autos.

Com efeito, não há falar em ausência de fundamentação, tampouco em qualquer omissão quanto à necessidade de indicação dos “elementos concretos” que ensejariam dúvida sobre a real situação econômica da parte requerente
, pois, em verdade, a
ausência absoluta de documentação mínima à época do pedido já se prestava, por si só, como fundamento legítimo e suficiente para suscitar a dúvida quanto à alegada miserabilidade jurídica.
Além disso,
a parte não apenas se absteve de juntar a documentação exigida, como também permaneceu silente diante de sucessivas intimações destinadas a impulsionar o feito, em flagrante desatenção ao dever de colaboração processual.

A tentativa de imputar ao juízo de origem uma suposta omissão quanto à motivação do indeferimento, a esta altura, assume contornos de artificialismo argumentativo e desvirtua a boa técnica recursal. Trata-se de expediente tardio, formulado apenas após o esgotamento das oportunidades que lhe foram amplamente concedidas, numa evidente tentativa de reabrir discussão já superada e, por conseguinte, procrastinar o andamento do feito.

O Poder Judiciário não está obrigado a tolerar condutas processuais que, sob o disfarce da legalidade, pretendem subverter a lógica
elementar da responsabilidade processual das partes. Reabrir prazo ou devolver autos à origem para nova intimação, quando a parte teve todas as oportunidades de se manifestar e deliberadamente optou pelo silêncio, seria consagrar o desprestígio da jurisdição e afrontar o princípio da segurança jurídica.

Portanto, inexiste qualquer mácula procedimental que justifique o acolhimento do pleito subsidiário. O juízo de origem agiu com estrita observância legal, deferindo o contraditório necessário e indicando, de modo suficiente, os elementos que autorizavam a exigência de comprovação da alegada hipossuficiência.

A alegação de que a exigência de “documentação robusta” desvirtuaria a presunção legal do artigo 99, §3o, do CPC não encontra eco nem na jurisprudência pátria, tampouco no espírito da legislação processual, que exige demonstração fática mínima e boa-fé objetiva da parte requerente.

DISPOSITIVO

Não se verifica, pois, qualquer razão jurídica que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em total consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência dos tribunais superiores e com o regular exercício do poder-dever de indeferimento judicial diante da ausência de comprovação dos requisitos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025